Tribunal: TJSP
Processo: 2287388-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE – Insurgência da instituição financeira requerida contra decisão que deferiu liminar para determinar a suspensão dos efeitos do leilão do imóvel objeto da ação – Agravante que comprova ter seguido o rito previsto pela Lei 9.514/97 – Notificação extrajudicial enviada e entregue, além de tentativa de comunicação por edital – Inteligência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE – Insurgência da instituição financeira requerida contra decisão que deferiu liminar para determinar a suspensão dos efeitos do leilão do imóvel objeto da ação – Agravante que comprova ter seguido o rito previsto pela Lei 9.514/97 – Notificação extrajudicial enviada e entregue, além de tentativa de comunicação por edital – Inteligência dos artigos 26, §4o e 27, § 2o-A da Lei no 9.514/97 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso provido.